Tribunal: TJDFT
Processo: 0741667-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741667-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO DE CARVALHO VIEIRA APELADO: PRIMAVIA MOTORS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões apresentadas pela apelada PRIMAVIA MOTORS LTDA. Na oportunidade, intime-o também a respeito da possibilidade de não conhecimento da manifestação de ID 65684714, tendo em vista a preclusão consumativa decorrente da interposição do recurso de apelação (ID 65684708) e violação ao princípio da unirrecorribilidade. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator